Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-47.2023.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000434-47.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RONILSON SANTANA DA SILVA - CPF: 025.910.261-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONILSON ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DOMINICI - CPF: 943.932.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELMO LAMOIA DE MORAES - CPF: 064.808.896-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DO
ITER CRIMINIS
INTERROMPIDA POR TERCEIROS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/3. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto tentado (art. 155, §1o, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, considerando a
multirreincidência
do réu. O apelante busca a absolvição, sob o argumento de ter desistido voluntariamente da prática criminosa, e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação da fração máxima (2/3) da minorante da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: 1. definir se o apelante interrompeu voluntariamente a execução do crime, a justificar a absolvição pela causa de exclusão da tipicidade penal; e 2. estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena em razão da tentativa, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência voluntária, prevista no art. 15 do Código Penal, exige que o agente, podendo prosseguir na execução e consumar o crime, interrompa por sua livre e espontânea vontade o
iter criminis,
o que não se verifica quando a execução é frustrada por fatores externos.

No caso concreto, a interrupção da execução resultou da intervenção de terceiros
-
o mestre de obras e a pronta ação da Polícia Milita
r -
sendo evidente que a não consumação do crime decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente.

A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por provas testemunhais coerentes e firmes, destacando-se que o réu já havia separado os bens a serem subtraídos e foi surpreendido no interior do imóvel, escondido sob uma rede, em posse da
res furtiva
.

A causa de diminuição de pena pela tentativa deve ser fixada em razão do
iter criminis
percorrido, sendo proporcional ao grau de execução do crime. No caso, o apelante aproximou-se da consumação do furto, motivo pelo qual se justifica a aplicação da fração mínima de 1/3, em conformidade com a jurisprudência
do
eg
.
TJMT e do

c.
STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A desistência voluntária pressupõe a interrupção espontânea e deliberada do
iter criminis
pelo agente, não se configurando quando a execução é frustrada por intervenção de terceiros ou circunstâncias alheias à sua vontade. 2. A fração de redução da pena pela tentativa, prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, deve considerar o grau de execução do delito, cabendo a fração mínima de 1/3 quando o agente se aproxima da consumação do crime.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000434-47.2023.8.11.0013

APELANTE: RONILSON SANTANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por RONILSON SANTANA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da ação penal, o condenou no artigo 155, §1o, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 290934390).

O apelante sustenta que: 1) desistiu voluntariamente da prática criminosa e, 2) faria jus à aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa.

Requer o provimento para que seja absolvido ou, subsidiariamente, reduzida a pena (ID 290934393).

Em contrarrazões, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda/MT pugna pelo desprovimento do recurso (ID 290934396).

Nessa instância superior, a i. 4a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento recursal (Exmo. Sr. Dr. José de Medeiros, Procurador de Justiça – ID 299810371).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
(...) No dia 06 de janeiro de 2023, em momentos não determinados, mas sabe-se que antes das 08h00min (durante o repouso noturno), em residência particular, localizada na Rua Manoel F. Pereira, n.o 1728, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Ronilson Santana Da Silva, com consciência e vontade, tentou subtrair para si e para outrem, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Elmo
Lamoia
de Moraes (Boletim de Ocorrência a fls. 11-13/IP).

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia e horário indicados, o denunciado Ronilson Santana Da Silva dirigiu-se até uma obra em construção, localizada na Rua Manoel F. Pereira, n.o 1728, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Em sequência, aproveitando-se da ausência de vigilância, o denunciado Ronilson Santana Da Silva ingressou no interior do quintal do domicílio e arrancou uma bomba de limpar a água da piscina e a deixou próximo ao muro da frente da residência, com o intuito de subtraí-la.

Adiante, o increpado foi até a parte elétrica da residência e, com o intuito de subtraí-la, tentou puxá-la, contudo, não conseguiu arrancar os fios de cobre.

Ocorre que, neste momento, vizinhos do local perceberam a ação do increpado e efetuaram uma ligação para o Sr. Samuel
Dominico
, construtor responsável pela construção na residência do ofendido, informando que um indivíduo teria entrado no interior da residência onde este prestava serviços.

Então, a testemunha dirigiu-se até o local e constatou que a bomba de limpar a água da piscina estava na frente da residência, dentro de um mato, outrossim, ao entrar na residência, constatou a presença do increpado Ronilson Santana Da Silva, que tinha se escondido embaixo de uma rede.

Por conseguinte, o construtor acionou a polícia militar e deteve o increpado até a chegada da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante delito (circunstâncias alheias a vontade do agente).

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Ronilson Santana Da Silva, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 155, § 1o (majorante do repouso noturno) c/c artigo 14, II (tentativa), ambos do Decreto Lei Federal n.o 2.848/1940 (Código Penal) (...).
” (ID 290934362).

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou RONILSON SANTANA DA SILVA, incurso nas penas do artigo 155, §1o, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão da
multirreincidência
do réu.

Irresignado, o apelante requer a absolvição do crime de furto tentado ao argumento de que, por sua própria vontade, optou por não mais prosseguir com o crime.

Dito isso, passa-se à análise da tese absolutória.

In
casu
, a materialidade do delito se encontra cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência no 2023.4756, termo de reconhecimento de pessoa no 2023.16.6043
e
de
objeto no 2023.16.6044, pelas provas testemunhais, colhidas em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere à autoria delitiva, também resta claramente evidenciada pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas dos policiais militares, Ronilson Alves De Souza e José Caldas Da Silva, os quais atenderam a ocorrência do crime, que descreveram o fato com riqueza de detalhes:

“
(...) A polícia militar foi informada via fone que um suspeito havia sido flagrado tentando furtar uma residência em construção. Ao verificarmos o interior da casa, encontramos Ronilson Santana da Silva deitado, coberto por uma rede e dormindo, o acordamos do local e ele nos disse que estava no lugar apenas pernoitando. Localizamos a bomba da piscina fora do lugar próximo ao muro da frente e fios da parte elétrica mexidos (...)
” (
ID’s
290933932 e 290933934).

Além disso, a testemunha, Samuel
Dominico
, mestre de obras no imóvel, também corroborou a narrativa acusatória:

“(...) QUE o depoente foi avisado via telefone que uma pessoa teria adentrado na construção em que está trabalhando; QUE foi ao referido local e lá viu que a bomba que limpa a piscina estava na frente da casa dentro do mato; QUE ao entrar e verificar dentro da casa, pode ver o suspeito que estava na área gourmet da casa, embrulhado em uma rede, como se estivesse se escondendo, mas que, o suspeito se mexeu um pouco, vindo o depoente ter a certeza que aquele estava se escondendo embaixo da rede; QUE o depoente chamou a PM e esta última conduziu o suspeito junto com a bomba de limpar piscina para esta delegacia para as providências cabíveis.”
(ID 290933935).

A vítima, Elmo
Lamoia
De Moraes, declarou, em juízo, que:

“(...) nesse dia eu estava em viagem. E essa casa, que era uma obra, já estava em estágio bem avançado, quase terminando, e o Samuel era o rapaz que era responsável pela construção. Ele era o Mestre de obras e eu recebi um telefonema dele, dizendo que os vizinhos teriam entrado em contato de que a pessoa teria invadido lá e teria movimentação estranha na obra. Então ele chegou lá e me relatou que localizaram uma pessoa lá dentro e localizaram, ele tinha arrancado uma bomba de água da piscina, separado ela para poder levá-la, e aí teria sido chamado a polícia e ele teria sido preso. Eu não cheguei a presenciar os fatos, por mim mesmo que eu estava viajando, eu estava fora da cidade no dia, mas a bomba foi recuperada. Depois a gente foi lá na delegacia e pegou a bomba. Ele teria a tentado tirar fios de cobre, mas eu não sei exatamente onde que ele tentou. (...)”

(ID
290934389).

Por sua vez, o réu, na fase policial, exerceu o direito constitucional ao silêncio e, em juízo, teve decretada a sua revelia.

Desse modo, as provas produzidas são firmes e coerentes, não deixando dúvidas de que o apelante foi o responsável pelos fatos narrados na denúncia.

No que se refere à tese de desistência voluntária, é pacífico que o enquadramento da conduta como tentativa de furto pressupõe que a não consumação do crime decorra de circunstâncias alheias à vontade do agente.

Por outro lado, caracteriza-se a denominada desistência voluntária
,
quando o
iter criminis
é interrompido por decisão espontânea do agente, que, mesmo tendo condições de prosseguir na execução e consumar o delito, opta por não
o fazer
.

Nesse trilhar, Rogério Greco ensina que:

“(...) para que se possa falar em desistência voluntária, é preciso que o agente já tenha ingressado na fase dos atos de execução. Ingressando na fase dos atos de execução, duas situações poderão ocorrer: a) o agente é interrompido durante os atos de execução, ou esgota tudo aquilo que tinha ao seu alcance para chegar à consumação da infração penal, que somente não ocorre em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade; b) ainda durante a prática dos atos de execução, mas sem esgotar todos os meios que tinha à sua disposição para chegar à consumação do crime, o agente desiste, voluntariamente, de nela prosseguir. Na primeira hipótese, falamos em tentativa, uma vez que a consumação só não se deu por circunstâncias alheias à vontade do agente, embora tenha empreendido seus esforços nesse sentido. No segundo caso é que reside a desistência voluntária. O agente interrompe, voluntariamente, os atos de execução, impedindo, por ato seu, a consumação da infração penal (...)”
(Curso de Direito Penal, Vol. I, p. 442).

Assim, à luz dos elementos probatórios colhidos nos autos, não é possível concluir que o delito deixou de se consumar em razão de desistência voluntária do agente.

Ao contrário, a não consumação do delito decorreu da intervenção de terceiros, notadamente pela iniciativa do mestre de obras, em contatar a polícia, aliada à celeridade da chegada da guarnição policial, impedindo a efetiva subtração da
res furtiva
.

Desse modo, o pedido de absolvição do apelante, em razão do reconhecimento da causa de exclusão da tipicidade da desistência voluntária, ao argumento de que por sua própria vontade optou por não mais prosseguir com o crime, não pode ser acolhido.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ e deste
e
g
. Tribunal:

“(...) O reconhecimento da desistência voluntária pressupõe a comprovação de que o agente, podendo prosseguir na empreitada criminosa, dela desistiu forma voluntária, ao passo que na tentativa o agente desejava dar prosseguimento ao delito, mas foi impedido por circunstâncias alheias à sua vontade.”

(
STJ -
AgRg
no
AREsp
2559769/DF – Relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca - Quinta Turma – 14.5.2024)

“(...) Não há que se falar em desistência voluntária ou arrependimento eficaz se o iter criminis é interrompido por circunstâncias externas ao animus do agente.”
(TJMT – AP N.U 1022508-91.2024.8.11.0003 - Segunda Câmara Criminal – Relator Des. Paulo Sergio Carreira De Souza – 25.4.2025)

Em relação à tese defensiva de que seria cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição da tentativa, igualmente não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 14, parágrafo único, do CP, a redução da pena pela tentativa é proporcional ao
iter criminis
percorrido.

Assim, quanto mais próximo o agente estiver da consumação do delito, menor será a fração de redução.

No caso concreto, verifica-se que o apelante já havia separado o bem a ser subtraído e tentou arrancar fios elétricos, sendo surpreendido quando ainda se encontrava no local, com a
res furtiva
sob seu domínio.

Tal circunstância justifica a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), como corretamente procedeu o juízo
a quo.

Dessa forma, é o entendimento d
este
e
g
. Tribunal
:

“(...) A redução da pena em razão da tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, o apelante chegou muito próximo da consumação, tendo inclusive adentrado ao estabelecimento comercial e reunido objetos para subtração, sendo impedido de concluir seu intento apenas porque foi flagrado pelo vigilante, situação que justifica a redução pela metade, conforme aplicado pelo juízo sentenciante.”

(TJMT- AP N.U 1015985-61.2023.8.11.0015 - Relator Des.
Rui Ramos Ribeiro
-
Segunda
Câmara Criminal –
14.7.2025
)

“(...)
A redução da pena pela tentativa deve observar o grau de iter criminis percorrido. Como os recorrentes adentraram a residência e separaram bens para subtração, impedidos apenas pela intervenção das vítimas, mantém-se a fração mínima de 1/3.
”
(TJMT- AP N.U
0020671-37.2020.8.11.0042
- Relator Des
.

Gilberto
Giraldelli
- Terc
eira C
â
mara
Criminal –
12.6.2025
)

Sobre o tema, dispõe o Enunciado Criminal no 46 deste
eg
.
Tribunal:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

No mesmo sentido,
é o entendimento de minha relatoria:

“(...) Mantida a fração mínima de diminuição da pena (1/3), diante da significativa execução do iter criminis, que somente não resultou na consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente
(prisão em flagrante), tendo a ação criminosa, inclusive, causado diversos danos materiais à vítima.
”
(TJMT – AP N.U 1006831-80.2022.8.11.0006 - Primeira Câmara Criminal - Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda – 10.4.2025)

Nesse cenário, verifica-se que o
iter criminis

foi
substancialmente percorrido, sendo interrompido unicamente em razão da ação dos policiais militares.

Reitera-se que não se trata de tentativa em grau mínimo, pois o agente já havia separado os objetos a serem subtraídos e foi surpreendido na posse da
res furtiva.

Portanto, a fração de 1/3 (um terço), aplicada pelo juízo de origem, nos termos do art. 14, inciso II, do CP, se mostra adequada, ao caso.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025